Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO. PENA. EXECUÇÃO. GRAVE AMEAÇA. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. ARTIGO 71. CP. REQUISITOS. OBJETIVOS. SUBJETIVOS. AUSÊNCIA.
1. O crime continuado, em cujas condições deve ser individualizada a continuidade delitiva, é instituto previsto no artigo 71, do Código Penal Brasileiro. 1.1. É adotada ficção jurídica, consubstanciada na Teoria objetiva-subjetiva, por meio da qual se identifica mais de um crime da mesma espécie praticados por meio de mais de uma ação, havendo que se verificar, contudo, se as condições de tempo, lugar e maneira de execução ou outras, fazem acreditar que os demais crimes são continuação do primeiro, inclusive pelo liame subjetivo, qual seja, unidade de desígnios. Ausente um dos requisitos, está-se diante da habitualidade delitiva. Precedentes.
2. No caso sub examine, não se verifica a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a caracterização da continuidade delitiva, visto que, embora haja identidade de espécies entre os delitos, sendo ambos de grave ameaça, praticados, em tese, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, não se verifica a proximidade temporal, afastando-se, em princípio, um dos requisitos objetivos, além de estar ausente o requisito subjetivo, de unidade de desígnios, segundo o qual o agravante deveria criar as oportunidades para o cometimento do crime antecedente e, aproveitando-se delas, praticar o crime subsequente, fato não presente na espécie.
3. Ausente um requisito objetivo e outro subjetivo, porque verificados, respectivamente, prática delitiva em intervalo considerável de tempo, além de desígnios autônomos entre os crimes em apreciação, está-se diante da habitualidade delitiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.